Tribunal: TJES
Processo: 0014509-51.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014509-51.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: MARINA DA SILVA FORNER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL POR PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MANUTENÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que, em ação de instituição de servidão administrativa, fixou indenização no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), com base em laudo pericial judicial, além de fixar critérios de atualização monetária, juros compensatórios e moratórios, e verba honorária. A recorrente impugna: (i) a multa por litigância de má-fé aplicada em decisão interlocutória não recorrida; (ii) alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) alegada nulidade por ausência de fundamentação; e (iv) valor da indenização e critérios legais de atualização e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se é possível o conhecimento da insurgência contra multa por litigância de má-fé, diante da ausência de impugnação específica e ocorrência de preclusão consumativa;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia ou oitiva do perito;
(iii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(iv) saber se o valor da indenização fixado com base no laudo judicial deve ser mantido ou revisto;
(v) saber se os critérios aplicados aos juros compensatórios, juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios observam a legislação vigente e a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, aplicada em decisão interlocutória, não pode ser conhecido em razão da preclusão consumativa, já que não houve interposição de recurso específico à época da decisão. A matéria, ainda que de ordem pública, está sujeita à preclusão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
4. Inexistente cerceamento de defesa. A prova pericial foi produzida sob contraditório, com apresentação de quesitos e manifestação das partes. O juízo fundamentou adequadamente o indeferimento de nova perícia e audiência para oitiva do perito.
5. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com enfrentamento dos pontos relevantes da controvérsia, em conformidade com o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. O valor da indenização fixado com base no laudo pericial judicial (R$ 21.500,00) deve ser mantido. O laudo foi elaborado por profissional habilitado, seguindo metodologia da ABNT NBR 14.653-3, respondendo adequadamente aos quesitos e justificando as variáveis utilizadas. Não demonstrado erro técnico, omissão ou vício capaz de infirmá-lo.
7. Os juros compensatórios foram corretamente fixados em 6% ao ano, contados da imissão provisória na posse, sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado, conforme art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
8. Os juros moratórios devem ser adequados para incidir à razão de 6% ao ano, sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado judicialmente, a partir do trânsito em julgado, por se tratar de expropriante pessoa jurídica de direito privado, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
9. A correção monetária foi aplicada corretamente com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, mediante adoção da taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.
10. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com o art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, e critérios do art. 85, §2º, do CPC/2015. Considerando o parcial provimento do recurso, inaplicável majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. Matéria de ordem pública, como a litigância de má-fé, está sujeita à preclusão consumativa se não impugnada tempestivamente por recurso adequado.
2. A ausência de nova perícia ou de audiência para oitiva do perito não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica foi produzida sob contraditório e o laudo apresenta fundamentos suficientes.
3. A sentença judicial cumpre o dever de fundamentação constitucional quando analisa os pontos controvertidos e justifica a conclusão, ainda que de forma sucinta.
4. A indenização por servidão administrativa deve ser fixada com base no laudo pericial judicial elaborado sob critérios técnicos e contraditório, prevalecendo suas conclusões quando não demonstrado vício, erro ou omissão relevante.
5. Os juros compensatórios devem ser fixados à razão de 6% ao ano, a partir da imissão provisória na posse, sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado.
6. Os juros moratórios, nos casos em que a expropriante é pessoa jurídica de direito privado, devem ser fixados à razão de 6% ao ano, sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado, a partir do trânsito em julgado.
7. A correção monetária deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, ser aplicada exclusivamente com base na taxa Selic, conforme EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV; 93, IX; CPC/2015, arts. 370, 371, 489, 473, §1º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B e 27, §1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.762.416/PR, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.742.915/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; TJES, ApCiv nº 0014476-61.2017.8.08.0030, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014509-51.2017.8.08.0030

APTE: EDP TRANSMISSÃO S.A.

APDOS: MARINA DA SILVA FORNER E OUTROS

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

PRELIMINAR DE

CONHECIMENTO PARCIAL POR PRECLUSÃO

SUSCITADA DE OFÍCIO

Como relatado, a apelante pugna, inicialmente, pelo afastamento da multa por litigância de má-fé estabelecida na decisão de fls. 114/115v, alegando tratar-se de erro material escusável e ausência de dolo ou prejuízo à parte adversa.

Em que pesem seus fundamentos, é possível apurar que não foi interposto qualquer recurso contra a transcrita decisão, permitindo que se operasse a preclusão quanto ao ponto.

É importante destacar que, embora seja questão de ordem pública, esta deveria ter sido abordada oportunamente, por meio do recurso apropriado, sendo incabível a análise da questão agora, em sede recursal, uma vez que até mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas a preclusão consumativa, sendo firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Preliminarmente, no que concerne à alegada afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, a irresignação não merece acolhimento, uma vez que o Tribunal de origem expressamente refutou a possibilidade de cognoscibilidade de ofício do argumento relativo aos juros de mora (fls. 42-43, e-STJ), sendo inviável reputar o acórdão como omisso tão somente porque fora julgado contrariamente ao pleito da parte. 2. Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, o julgador, de fato, não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, sobretudo quando tais teses não são capazes de, em princípio, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, como manda o art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. No mais, o acórdão é claro em asseverar que o pedido de aplicação do art. 1º-F da Lei nº 11.960/2009 "não foi aduzido na impugnação, nem na decisão agravada", razão pela qual se caracterizou inovação recursal direcionada a contornar preclusão consumativa. Contrariar tal constatação pretoriana implica reexame probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Além disso, a própria parte, no Apelo Nobre, afirma que, no processo de origem, verbis, "apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, mas naquela oportunidade não impugnou a taxa de juros aplicada no cálculo do crédito exequendo, que foi de 1% ao mês", e que somente o fez por meio de Agravo de Instrumento (fls. 105-106, e-STJ, grifos acrescidos). 5. É abundante a jurisprudência do STJ ratificando a existência de preclusão quando o devedor não impugna no momento processual adequado. Incidência da Súmula nº 83/STJ. Precedentes do STJ. Superior Tribunal de Justiça 6. "O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora" (EDCL no AGRG no RESP 1.175.999/PR, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014). Outros precedentes: AGRG no RESP 1.180.482/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/6/2014; e AGRG no AREsp 260.891/CE, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/2/2014". (AGRG no RESP 1.314.811/SP, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, DJe de 11/11/2014). 7. "É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.
É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior
" (RESP 1.783.281/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). 8. Ao contrário da alegação da parte, matérias de ordem pública precisam igualmente de prequestionamento, o que não se confunde com - muito menos anula - a possibilidade de arguição em qualquer grau e instância judicial. Precedentes do STJ. 9. Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.762.416; Proc. 2020/0246511-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 26/04/2021; DJE
01/07/2021
)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA EM ANTERIORES EXCEÇÕES DE PRÉ EXECUTIVIDADE TRANSITADAS EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Não tem acolhida a tese de ausência de preclusão, uma vez que a prescrição alegada foi deduzida e afastada em anterior exceção de pré-executividade, definitivamente julgada, não podendo ser renovada por ocasião da interposição de Embargos do Devedor. Precedentes do STJ". (AgRg nos EDcl no AREsp 38.176/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 19/04/2013) 2. Ademais,
"Nos termos da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, ocorre a preclusão consumativa mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública (liquidez do título executivo) que tenha sido objeto de anterior decisão já definitivamente julgada
". (AgRg no REsp 1487080/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 28/05/2015). Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1.696.955/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 15-3-2021, DJe 23-3-2021) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DE FISCALIZAÇÃO E DE ARRECADAÇÃO. GIFA. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É lícito afirmar que, embora o artigo 535 do Código de Processo Civil prescreva que cabe ao executado apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, para arguir, dentre outras matérias, a ilegitimidade de parte e a inexigibilidade da obrigação (por ausência de título executivo), tais matérias são de ordem pública e podem ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo juiz, desde que antes do efetivo pagamento do débito e não tenha havido anterior deliberação judicial sobre tais questões. 2.
Verifica-se que a questão relativa à legitimidade da parte exequente restou devidamente resolvida em decisão pretérita, a qual não foi objeto de recurso. Depreende-se, portanto, que se operou a preclusão consumativa, obstando-se a reiteração da argumentação em questão por novo fundamento
. 3. É consabido que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 883.642, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que as entidades sindicais gozam de ampla legitimidade para representar, em juízo, os direitos e interesses dos integrantes da respectiva categoria. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que, se o título executivo resultante de ação coletiva proposta por sindicato não contém expressa restrição ao seu próprio alcance, admite-se que por ele sejam beneficiados todos os integrantes da categoria representada pela entidade. 5. Em casos análogos de cumprimento da mesma sentença coletiva, esta Turma reconheceu a legitimidade de exequentes que não constaram da relação originária da ação coletiva, bem como dos sucessores destes. 6. No caso concreto, tendo em vista que os valores em questão se tornaram devidos enquanto os servidores/pensionistas ainda estavam vivos, a legitimidade do sindicato para promover a respectiva cobrança não resta obstada pelo óbito do titular, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação ou da habilitação destes no curso do processo judicial. 7. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, incabíveis honorários recursais em sede de agravo instrumental, uma vez que a decisão interlecutória agravada não encerra o processo. 8. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 4ª R.; AG 5013683-98.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 05/10/2022; Publ. PJe 06/10/2022) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste omissão no acórdão de origem quando este, apesar de não adotar a tese do recorrente, presta jurisdição integral à lide. 2. Segundo o Tribunal de origem, devidamente intimado dos cálculos do contador e deferida a carga, o agravante insurgiu-se somente em face da fixação de honorários na execução, tendo ocorrido preclusão para se manifestar sobre os cálculos realizados. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, há preclusão consumativa em contestar os cálculos apresentados pelo contador judicial se, devidamente intimada a se manifestar sobre os citados cálculos, a parte permanece inerte. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 927.514/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. em 14/8/2018, DJe 21/8/2018)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida
. 2. Na hipótese, destacou o juízo de piso que não houve impugnação tempestiva à penhora e sua ampliação", restando preclusa a possibilidade de questionamento por parte da devedora. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade da penhora do usufruto, desde que o arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até a sua extinção 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1777492/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) (destaquei)

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA. EFEITOS LIMITADOS. PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A previsão de competência absoluta do juízo falimentar resulta da necessidade de se preservar o patrimônio da massa falida com vistas à satisfação dos interesses dos credores, observada a ordem legalmente prevista, e a garantir a
par conditio creditorum
. 4. O redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora originária, que não são insolventes, somado à absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida, é suficiente para afastar a competência do juízo falimentar. 5. Hipótese em que a inclusão de JBS S.A. no polo passivo da execução foi determinada por duplo fundamento: a) sucessão empresarial, por incorporação, e b) presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (desvio de finalidade e confusão patrimonial), sobre os quais já se operou a preclusão, seja porque a empresa não se insurgiu, no momento apropriado, contra o reconhecimento da incorporação empresarial, seja porque já não cabe mais recurso contra o acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, entendeu ser desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não é facultado às partes rediscutir questões decididas acerca das quais já se tenha operado a preclusão, nos termos dos
arts. 505
e
507 do Código de Processo Civil de 2015
. 7. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício
, desde que não tenham sido decididas anteriormente
. 8. Nos termos do
art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil
2015 (
art. 41, § 3º, do Código de Processo Civil
1973), estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, de modo que, ao sucessor são estendidos os efeitos da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo sucedido. Precedente. 9. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação de memória atualizada de cálculo não exige nova citação, tampouco autoriza a oposição de novos embargos à execução, sendo admitida, contudo, a abertura de prazo para impugnação com vistas à correção de eventuais erros materiais. 10. Recursos especiais de JBS S.A. e de Arnaldo José FRIZZO FILHO não providos. Recurso Especial de BASF S.A. parcialmente provido.
(
STJ
; REsp 1.973.783; Proc. 2021/0116176-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022)
(destaquei)

Ante ao exposto, acolho

a preliminar de conhecimento parcial do recurso, suscitada de ofício, de modo que deixo de conhecer da matéria atinente à penalidade aplicada à Apelante na decisão de fls. 114/115 verso, uma vez que se operou sobre o ponto a preclusão consumativa.

É como voto.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No tocante à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustenta a apelante que suas impugnações ao laudo pericial não teriam sido devidamente enfrentadas, requerendo a realização de nova perícia ou, ao menos, a designação de audiência de instrução para oitiva do perito.

Contudo, tais alegações não se sustentam, ante a observância plena do contraditório técnico durante a produção da prova pericial. O expert nomeado respondeu aos quesitos essenciais formulados pelas partes (fls. 487/488) e apresentou laudo fundamentado, com base em normas da ABNT NBR 14.653 e metodologia de mercado, conforme consta dos autos.

O juízo a quo, com propriedade, ao indeferir o pedido de reabertura da instrução, destacou:

"[...]
O simples fato do perito chegar a um quantum indenizatório maior do que o valor que a parte autora pretende pagar pela servidão não é motivo idôneo para reinício da fase instrutória tampouco para reputar nula a perícia.
[...]"

Assim, não se constata qualquer ofensa ao disposto nos arts. 369, 477, §3º e 480 do CPC, tampouco ao direito de ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

É cediço que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe aferir a necessidade de sua produção para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifica-se que o conjunto probatório já constante nos autos revela-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero indeferimento de provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que o juiz fundamente adequadamente sua decisão, o que ocorreu no caso.

A sentença foi proferida após o exame das provas disponíveis, tendo o magistrado de primeiro grau entendido que o feito se encontrava em condições de julgamento.

Nesse sentido, cito os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A reponsabilidade tributária do sócio administrador foi firmada com lastro no suporte fático-probatório dos autos, daí por que a Corte a quo entendeu pela desnecessidade da prova testemunhal para a solução do caso. 3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere fundamentadamente pedido de produção de provas tidas como irrelevantes, inúteis ou protelatórias
. Precedentes. 4. No caso, modificar a conclusão firmada pelo órgão julgador demanda reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do Recurso Especial, por força do óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.452.428; Proc. 2023/0318270-2; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE
19/09/2024
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação indenizatória por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do Recurso Especial. 3. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 4. A
jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.618.421; Proc. 2024/0145689-2; SC; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE
18/09/2024
)(destaquei)

Nesse contexto, o indeferimento das provas pleiteadas foi corretamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, não se configurando cerceamento de defesa. O juiz, como destinatário final das provas, tem a prerrogativa de decidir quais elementos são suficientes para formar seu convencimento, devendo ser respeitado o princípio da livre convicção motivada, conforme disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil:

"
O juiz apreciará a prova, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará, na decisão, os motivos que lhe formaram o convencimento
."

Portanto,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa
, por inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante alega em preliminar, também, nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Observa-se que, diferentemente do alegado, a sentença objurgada encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado todos os pontos em debate, obedecendo ao disposto no art. 93, inciso IX da CF.

Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto e o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente às exigências da legislação pátria.

A sentença atacada expôs com clareza os fundamentos jurídicos que embasaram a conclusão, nos termos do art. 489 do CPC.

O juízo enfrentou ponto a ponto os argumentos das partes, inclusive os levantados no parecer do assistente técnico da apelante, e motivou a escolha do valor fixado com base na perícia judicial, esclarecendo a razão de sua preferência por este em detrimento dos pareceres particulares.

De mais a mais cabe registrar que mesmo a concisão e a brevidade, o que não é o caso, não significam ausência de fundamentação pois é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUESTÃO RELATIVA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO n.º 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
. [...] (AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1124592/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes
. [...] (AgInt no AREsp 1111415/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018) (destaquei)

Logo, inexistindo qualquer omissão, contradição ou ausência de fundamentação capaz de ensejar nulidade, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 489 do CPC.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares, adentro ao exame do mérito recursal, cujo fulcro concentra-se na irresignação da apelante quanto à fixação do valor da indenização por servidão administrativa em R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), bem como aos critérios de atualização monetária, fixação de juros compensatórios e moratórios e ao termo inicial de sua incidência.

Sustenta a apelante que o laudo pericial judicial seria tecnicamente inconsistente, apresentando supostos vícios metodológicos, dentre os quais: “[...]
(i) Na avaliação do imóvel o perito utilizou apenas a fração da área total, diferentemente do que fez quanto tratou tecnicamente a área total dos imóveis amostrais na variável. Isso prejudicou a apuração do justo preço; (ii) A variável da área (m2) não possui relevância no modelo adotado pelo perito; (iii) O perito não apresentou a tabela de valores estimados e observados das amostras; e (iv) O fator depreciativo aplicado
pelo perito de limitação de culturas de 10% é inexistente, se considerarmos o uso e
ocupação dada pelo proprietário – que é pecuária
. Alega, por fim, que o valor correto seria aquele apurado por seu assistente técnico, na monta de R$ 7.748,55.

Nenhuma razão assiste à apelante.

O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, nomeado pelo Juízo, com base em inspeção direta sobre o imóvel atingido, aplicando metodologia coerente com os preceitos da ABNT NBR 14.653-3, que rege a avaliação de bens rurais, e observando, ademais, critérios de razoabilidade, proporcionalidade e realidade de mercado.

Ao contrário do que alega a apelante, o perito deixou claro, em sua resposta aos quesitos, que as variáveis contestadas não eram necessárias à formação do juízo técnico, tendo sido substituídas por outras igualmente aptas a refletir a realidade da gleba afetada – como o uso efetivo do solo (atividade pecuária), a topografia semi-plana e a ausência de benfeitorias não reprodutivas.

Importante destacar que o perito utilizou amostras de mercado e arbitrou o valor de R$ 6,12/m2, com base em fatores objetivos de avaliação, afastando distorções inflacionárias, inclusive aplicando o valor unitário mínimo do campo de arbítrio, em atenção ao princípio da economicidade.

A jurisprudência pátria é assente quanto à presunção de idoneidade e imparcialidade da prova pericial judicial, a qual somente pode ser afastada mediante prova cabal de vício, o que manifestamente não ocorreu nos autos. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DE GASODUTO. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa, declarou instituída servidão administrativa de passagem de linha de transmissão sobre área de 0,0788 ha e homologou o valor indenizatório apurado em perícia judicial, fixado em R$ 20.120,00, rejeitando o valor ofertado pela autora e a condenando ao pagamento da diferença com incidência de correção monetária, juros compensatórios e moratórios, além de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(I) definir se o laudo pericial judicial observou corretamente as normas técnicas de avaliação e se apresentou fundamentação suficiente para justificar o valor de R$ 20.120,00;(II) estabelecer se há vícios, omissões ou equívocos que justifiquem a substituição do laudo ou a realização de nova perícia, conforme requerido pela apelante. III. Razões de decidir 3. A avaliação destinada à fixação de indenização pela constituição de servidão administrativa é matéria eminentemente técnica, tornando a prova pericial o meio adequado para aferição do prejuízo econômico decorrente da restrição ao direito de propriedade. 4. O laudo judicial descreveu de forma detalhada o imóvel, o entorno, as metodologias aplicadas e as bases normativas utilizadas, incluindo os métodos evolutivo, comparativo direto de dados de mercado e involutivo, todos previstos nas normas da ABNT e devidamente justificados pelo perito como adequados ao caso concreto. 5. As críticas apresentadas pela apelante. Ausência de desconto de oferta, inadequação do método involutivo e divergência quanto ao coeficiente de servidão. Configuram mera discordância metodológica, sem demonstração de vício técnico, erro manifesto, omissão relevante ou descumprimento das normas de avaliação. 6. O perito esclareceu detalhadamente os coeficientes, cálculos e parâmetros utilizados, apresentando memorial técnico e observando os requisitos do art. 473, §1º, do CPC, razão pela qual não se justificam a invalidação do laudo ou a realização de nova perícia. 7. A diferença entre o valor defendido pela apelante (R$ 14.479,03) e o valor pericial (R$ 20.120,00) é inferior a 30%, o que reforça a inexistência de discrepância relevante ou erro técnico que desautorize a adoção das conclusões periciais. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A justa indenização em ação de constituição de servidão administrativa deve ser fixada com base em laudo pericial judicial elaborado sob contraditório e de acordo com normas técnicas de avaliação, prevalecendo suas conclusões quando não demonstrado vício, omissão ou erro manifesto
. A mera divergência metodológica ou a existência de valor alternativo apresentado pela parte não autoriza a substituição do laudo judicial nem a realização de nova perícia, ausente prova técnica robusta em sentido contrário
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 473, §1º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, §1º; ABNT nbr 14653-1 e 14653-3. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0000.25.303833-5/001, Rel. Des. Pedro bitencourt marcondes, j. 30/10/2025, publ. 03/11/2025. (TJMG; APCV 5003222-04.2023.8.13.0338; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 11/12/2025; DJEMG 17/12/2025) (destaquei)

Neste sentido também é o entendimento desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO 1. No caso em julgamento, a prova pericial judicial apontou como devido o valor de R$ 123.361,78 (cento e vinte e três mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), a título de justo preço indenizatório pela faixa de servidão administrativa. 2.
O laudo pericial apresenta justificativas e fundamentos técnicos e robustos acerca das características do imóvel, de sua localização, das características do solo, das benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado.
3. O perito atentou-se ao fator do imóvel estar localizado em uma área de fácil acesso; servida por rodovia asfaltada; topografia plana; solo com excelente aptidão para culturas implantadas; vocação para cultura de boi de corte, servida por rede elétrica trifásica e há 04 km de distância do Centro de Linhares. 4. Assim,
o objeto da perícia judicial foi satisfeito e os quesitos formulados pela recorrente devidamente respondidos, daí porque inexiste óbice para que o laudo técnico seja adotado integralmente como razões de decidir no que se refere ao valor da justa indenização, com a dispensa das outras provas
produzidas, inclusive, do laudo apresentado junto à inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; Apelação Cível n. 0014476-61.2017.8.08.0030, Terceira Câmara Cível; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Julg: 08/02/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUSTA INDENIZAÇÃO – ADOÇÃO NA SENTENÇA DE VALOR APONTADO PELA DEMANDANTE NOS MEMORIAIS – MANIFESTO ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM – AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA – PREVALÊNCIA DO VALOR ENCONTRADO NA PROVA TÉCNICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIVOCADA BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA – HIPÓTESE EM QUE INCIDIRIA O DISPOSTO NO §1º DO ART. 27 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – RECURSO SOMENTE DA PARTE CONDENADA AO SEU PAGAMENTO – CORREÇÃO PELO TRIBUNAL – REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Eventual equívoco do juiz ao arbitrar valor, a título de indenização pela constituição da servidão administrativa – oriundo do que afirma ter sido mero erro material contido nas suas alegações finais – deve ser enfrentado ao ser analisado o conteúdo meritório por este Órgão Julgador, não havendo necessidade de ser desconstituir o mérito para que o próprio juiz corrija eventual equívoco reconhecido. 2) A indenização definida no édito sentencial deve ser revista por Órgão ad quem, na medida em que sobredito valor, não obstante constar, de fato, dos memoriais escritos elaborados pela autora EDP Transmissão S/A, descortina manifesto erro material, provavelmente decorrente da utilização pelo advogado de uma peça processual anterior, uma vez que, nos mesmos memoriais, impugnou expressamente o valor encontrado na perícia e, na oportunidade, reiterou o pedido de que prevalecesse quantia bem inferior apurada por seu assistente técnico. 3)
Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação
”. [...] (TJES; Apelação Cível n. 0014477-46.2017.8.08.0030, Quarta Câmara Cível; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg: 04/11/2022) (destaquei)

Portanto, considerando a credibilidade técnica do perito judicial, a regularidade da perícia, a ausência de vício insanável e a inexistência de prova robusta de erro substancial, deve ser mantido o valor fixado na sentença, de R$ 21.500,00, a título de justa indenização pela servidão administrativa.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS: BASE LEGAL, INCIDÊNCIA E CRITÉRIOS

Juros de Mora

Com relação aos juros de mora, a apelante registra que o Decreto-Lei nº 3.365/1941 expressamente dispõe, de acordo com a redação do art. 15-B, que o valor devido a tal título em casos como o presente é de até 6% ao ano a contar do trânsito em julgado. Veja-se:

Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Câmara Julgadora, os juros moratórios devem incidir na base de 6% ao ano, sobre a diferença indenizatória não depositada nos autos, a partir de trânsito em julgado, por se tratar a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, não sujeita ao regime de precatórios.

Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUROS DE MORA. AJUSTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A multa prevista no artigo 81, do CPC, aplicada em desfavor da apelante deve ser afastada, porquanto plausível sua explanação no sentido de que se equivocou ao considerar que a prova pericial, in limine litis, também teria sido autorizada neste feito, na medida em que foram ajuizadas dezenas de demandas semelhantes, valendo destacar, na esteira do sólido posicionamento do colendo STJ, que "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ). 2) Inexiste o alegado cerceamento do direito de defesa, porquanto restou preclusa a oportunidade de manifestação quanto ao laudo pericial. 3) Quanto ao valor apurado para fins de indenização da apelada, em virtude da servidão administrativa implementada, observa-se que o laudo contém justificativas e fundamentos técnicos consistentes acerca das características dos respectivos imóveis, sua localização, condições do solo, benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado, inexistindo as inconsistências alegadas pela apelante. 4)
Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Câmara Julgadora, os juros moratórios devem incidir na base de 6% ao ano, sobre a diferença indenizatória não depositada nos autos, a partir de trânsito em julgado, por se tratar a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, não sujeita ao regime de precatórios.
5) O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações. O percentual deve ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença do valor indenizatório ofertado e do fixado pelo juízo, inexistindo elementos nos autos aptos que possam conduzir sua fixação ao patamar mínimo. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (processo nº 0014778-90.2017.8.08.0030) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. [...] 4.
Consoante a jurisprudência do STJ, "nos casos em que a ação de desapropriação for proposta por pessoa jurídica de direito privado, não se aplica o regime do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941 quanto ao termo inicial dos juros moratórios, visto que não submetem as suas dívidas ao sistema de precatórios. Em tais casos, os juros são devidos a contar do trânsito em julgado. Aplicabilidade da Súmula nº 70/STJ
" (AREsp 1.230.018/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16.4.2018). 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ; REsp 1.742.915; Proc. 2018/0121768-7; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 06/09/2018; DJE 27/11/2018; Pág. 1902) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. JUSTA INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO COEFICIENTE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL SOBRE PARECER TÉCNICO CONFRONTANTE. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.5.
Em se tratando de instituição de servidão por pessoa jurídica de direito privado, os juros moratórios devem ser aplicados sobre a diferença entre o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e o preço do bem fixado na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado.
2.6. O termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação e servidão, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório. 3. - recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0007733-30.2007.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 25/07/2022; DJES 15/08/2022) (destaquei)

Desta forma, a sentença prolatada comporta reforma neste ponto, para que os juros de mora sejam aplicados sobre a diferença entre o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor ofertado a título de indenização e a quantia fixada na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado.

Juros compensatórios

A sentença se encontra absolutamente alinhada à legislação vigente e à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante ao marco inicial dos juros compensatórios e à forma de correção monetária de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

A sentença recorrida fixou os juros compensatórios no patamar de 6% ao ano, a contar da imissão provisória na posse (23/07/2018), sobre a diferença apurada entre 80% do valor ofertado (R$ 7.748,55) e o valor total fixado judicialmente (R$ 21.500,00). Tal critério guarda absoluta aderência à regra do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941:

“Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos.” (Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer a constitucionalidade dos juros compensatórios à razão de 6% ao ano, conforme decidido na ADI 2332. Assim, não há qualquer ilegalidade ou excesso na aplicação deste parâmetro na sentença.

- Juros moratórios

A sentença condicionou a incidência dos juros moratórios à inércia da parte autora em proceder ao pagamento da indenização no prazo legal, adotando, a partir de então, o mesmo percentual da caderneta de poupança, em consonância com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme redação dada pela EC 113/2021.

A sistemática adotada reflete adequadamente a nova orientação constitucional, que passou a prever a incidência conjunta da Selic como índice único de juros e correção, para débitos judiciais da Fazenda Pública.

Correção monetária

A correção monetária foi aplicada em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, mediante adoção exclusiva da taxa Selic, nos termos da EC 113/2021 – dispositivo esse de eficácia imediata, o qual substituiu os índices convencionais de correção monetária e juros por índice único.

DOS HONORÁRIOS

Com relação aos honorários, o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações. O percentual deve ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença do valor indenizatório ofertado e fixado pelo juízo, “observadas diretrizes do art. 20, § 4º, do CPC/1973”.

Vale observar que as diretrizes do art. 20, § 4º do CPC/1973 são praticamente as mesmas do art. 85, § 2º, do CPC/2015: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando as circunstâncias da demanda, não há razão para reduzir a verba honorária fixada em juízo em patamar razoável, sem desconsiderar o grau de zelo do profissional e o tempo de duração da demanda, desde o ajuizamento, em 2017, e a prolação da sentença, em novembro de 2023.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, sendo despiciendas maiores considerações, entendo por: i) Acolher a preliminar de conhecimento parcial do recurso, suscitada de ofício, de modo a deixar de conhecer da matéria atinente à penalidade aplicada à Apelante na decisão de fls. 114/115 verso, uma vez que se operou sobre o ponto a preclusão consumativa; ii) rejeitar as demais questões preliminares suscitadas; e, no mérito iii) dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que os juros de mora sejam aplicados sobre a diferença entre o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor ofertado a título de indenização e a quantia fixada na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado.

Em razão do parcial provimento, incabível majoração de honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar